Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS OUTROS HERDEIROS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS DA DATA DA CONCLUSÃO DO ATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 496, do Código Civil, exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante quando for celebrado contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, sob pena da anulabilidade do ato jurídico. Porém, pelo próprio regramento citado, observa-se que há uma possibilidade e não obrigatoriedade de anulação do ato.
2. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a anulabilidade do ato jurídico demanda a iniciativa da parte interessada; a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda supostamente inválida; a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes; a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima.
3. O termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem consentimento dos demais herdeiros, é a conclusão do ato.
4. O lapso temporal que possibilitaria a discussão da legalidade do instrumento particular de compra e venda havido entre mãe e filha (inventariada e inventariante) transcorreu há anos, não se mostrando possível a anulação ora requerida.
5. Tendo em vista a ausência de irregularidade específica em relação ao ato da venda direta ora analisado, além do prazo decorrido desde a conclusão do negócio jurídico, impossibilitando eventual anulação do contrato, a decisão proferida está de acordo com a jurisprudência e legislação correlatas ao tema, não merecendo qualquer reparo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.